Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.
2. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais.
3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.